Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-26.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-26.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Fraude à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (AGRAVANTE), FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.664.789/0001-97 (AGRAVADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (AGRAVADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (AGRAVADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (AGRAVADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (AGRAVADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (AGRAVADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (AGRAVADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (AGRAVADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMODATO ENVOLVENDO BEM DOS DEVEDORES – INSTRUMENTO ASSINADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É necessário, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0006870-21.2010.8.11.0037, ajuizada em face de FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, ADILMAR SARTORI, LIRGE MARCIA DO PRADO SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI, WELLINGTON SANCHES THEOTONIO, ALTAIR SARTORI e INES BERNADETE GASPARIN SARTORI, rejeitou a alegação de fraude à execução, concernente ao contrato de comodato entre os executados e a pessoa de LEIDA SARTORI.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que em razão das inúmeras tentativas frustradas de reaver o valor devido pelos executados, busca reconhecer a fraude à execução que envolve o contrato firmado entre os devedores e a sua irmã, o qual, claramente, possui o intuito de desviar os recursos que necessariamente deveriam servir aos credores.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, a agravante se insurge contra a decisão que não reconheceu a fraude à execução, no tocante ao negócio envolvendo o comodato em nome dos devedores, com a pessoa de LEIDA SARTORI

Acerca da questão, o art. 792 do Código de Processo Civil e demais incisos, dispõe o seguinte:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que é necessário, portanto, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

Nesse particular, infere-se dos autos de origem, que a ação de execução foi manejada em 27 de outubro de 2010 e o contrato de comodato firmado entre as partes foi entabulado em 1º de setembro de 2010. Desse modo, por motivos óbvios, não havia como os devedores tomarem ciência, à época, do ajuizamento da ação.

Assim, no caso em testilha, não se verifica desacerto algum da decisão de origem, uma vez que, não restou configurada a fraude à execução, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023